Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746042-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no cumprimento de sentença n.o 0036242-27.2016.8.07.0001 requerido por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, determinou a penhora de bens da executada, ora agravante. Em suas razões (ID 52828416), a agravante alega, em suma, que: i) não pode ser compelida ao pagamento do valor da condenação, visto que figura no título executivo como devedora tão somente a UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"); ii) não há solidariedade entre as diversas Unimed's; e iii) a agravada não logrou êxito em demonstrar a presença de abuso da personalidade jurídica da empresa executada, requisito indispensável à desconsideração da personalidade jurídica. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência que corrobora a sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o “pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o patrimônio da agravante não seja disponibilizado para satisfação do crédito da agravada”. Preparo recolhido (ID 52828417 e 52828418). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que determinou a penhora de bens da agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de estender os efeitos da obrigação de pagar à UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando existir abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, gestão temerária e fraudulenta e insuficiência patrimonial. Citadas, as executadas UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentam impugnação, conforme ids. 159744980, 160301092, 160816925. No mérito, todas defendem a impossibilidade de responsabilização por apenas fazerem parte do mesmo grupo empresarial da executada, a responsabilidade limitada quanto às dívidas da UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, e que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Preliminarmente, as partes apresentam diferentes teses argumentativas. A UNIMED VALE DO JAURU, além de discorrer sobre a ausência dos requisitos, alega a inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento. A UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por sua vez, defende sua ilegitimidade. Ao final requereram o indeferimento do incidente instaurado e a suspensão do processo em razão da liquidação da liquidação extrajudicial da UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Os argumentos foram refutados pelo credor, que apresentou manifestação às impugnações, conforme id. 166564974 É o relatório. Decido. Das preliminares de inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento arguidas pela ré UNIMED VALE DO JAURU As preliminares arguidas pela ré UNIMED VALE DO JAURU não merecem acolhida. Isso porque o art. 134 do CPC admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Além disso, o incidente não tem por finalidade a inclusão da parte na ação principal a fim de que o título executivo a vincule, mas tão somente o afastamento episódico da autonomia patrimonial para que os efeitos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos seus bens. Ademais, no processamento do incidente é oportunizada a apresentação de defesa com todos os meios que lhe são próprios. Nesse sentido, não se trata da análise da legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, mas de extensão da responsabilidade pelo adimplemento do débito. Da preliminar de ilegitimidade arguida pela ré UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Alega a UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em síntese, que não mais faz parte do quadro associativo da Federação Centro-Oeste, porquanto requereu em, 05/03/2020, seu desligamento do quadro social. Assiste razão à ré. O art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal consagra o direito à liberdade de associação, a qual inclui, entre outras faculdades, constituir associações, nelas ingressar e delas se retirar. À vista disso, conforme se verifica na ata da assembleia realizada em 28/09/2020 (id. 160304196) foi requerido o desligamento por parte da ré do quadro associativo da Federação e consignado que a demissão é realizada a pedido, não se sujeitando à deliberação assemblear específica para a efetivação do desligamento. Logo, não havendo prova contrária ao referido desligamento, tampouco causa que restrinja o direito à liberdade de associação em discussão, a preliminar deve ser acolhida. Do mérito. O ordenamento jurídico concede às pessoas jurídicas personalidade jurídica própria, distinta dos seus sócios, objetivando estimular a ordem econômico e social. Assim, cada pessoa jurídica é dotada de autonomia patrimonial, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a extensão da responsabilidade patrimonial às pessoas dos sócios ou administradores, bem como para outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. O Direito Civil brasileiro adotou, como regra, a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva), além do fato de que os administradores ou sócios foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nesse sentido, preceitua o art. 50, “caput”, do Código Civil, in verbis: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Conforme exposto alhures, segundo o disposto no art. 50 do Código Civil, para além da insolvência, o afastamento episódico da autonomia patrimonial da pessoa jurídica exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, além do beneficiamento, direto ou indireto, dos sócios ou administradores decorrente do abuso. Inicialmente, consigno que não houve insurgência por parte das rés UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO à qualidade de sócias da parte exequente. Em relação à insolvência, observo que já foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da executada sem sucesso, o que demonstra sua incapacidade financeira de adimplir a dívida perseguida nestes autos. Ademais, está em trâmite processo de liquidação extrajudicial em razão do seu desequilíbrio econômico. Lado outro, no tocante ao abuso da personalidade jurídica, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores para tal medida. Vejamos. O Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, as diversas entidades que o compõem atuam de forma coordenada e compartilhada, denotando a existência de conglomerado econômico único, porquanto exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma marca. No caso em apreço, o exequente alcançou êxito em demonstrar a existência de abuso da personalidade jurídica consubstanciado na gestão empresarial temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos advindos do exercício da atividade empresarial. Isso porque, o art. 8o, alínea ‘d’, do estatuto social de id. 150591038 prevê expressamente a obrigação dos sócios no rateio dos dispêndios da Federação, além de outros encargos aprovados em Assembleia Geral. Contudo, na ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/08/2018 (id. 150591040), houve a confissão por parte da Executada no sentido de que o desequilíbrio econômico-financeiro da Federação Centro-Oeste é decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados entre as sócias. Ressalto que a ata foi subscrita pelas cooperativas que constam no polo passivo do presente incidente. Nesse sentido, é evidente que a ausência de repartição das obrigações, notadamente o rateio do prejuízo, beneficiou as sócias cooperativas ao passo em que propiciou o esvaziamento do patrimônio da Federação com prejuízo a terceiros. Logo, a situação fática narrada se amolda com perfeição aos requisitos legais autorizadores do afastamento episódico da autonomia patrimonial da executada para alcançar o patrimônio das sócias cooperativas (CC, art. 50 e parágrafo 2o). Além disso, as investigações criminais envolvendo a Federação, inclusive para a apuração de fraude relacionada à gestão empresarial, corroboram as alegações da parte exequente quanto ao uso abusivo da autonomia patrimonial da parte executada. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade da UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para excluí-la do polo passivo do presente incidente. No mérito, suspendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das cooperativas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. (...). (ID 173980921 dos autos de origem – grifos nossos). Numa análise sumária da questão posta, tem-se que a agravante não logrou êxito na demonstração da probabilidade do direito suscitado. O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.” (RESp n.o 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). Destaca-se a seguinte ementa de julgado do col. STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. (...) 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020. - grifos nossos). No mesmo sentido, tem decidido esta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). (...). 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1730620, 07077616920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 3. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Ademais, todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1373446, 07243163520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos); Assim, constituído o título executivo contra uma ou algumas das Unimed’s, todas as demais componentes do grupo poderão responder solidariamente nos termos do artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)[3], desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil (CC)[4], que é o que se verifica no caso concreto. Impende ressaltar que, como bem destacou o d. Juízo a quo na r. decisão agravada, a agravante não se insurgiu quanto à qualidade de sócia da executada UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO SE CONCEDE o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 28. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. [4] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)